Tribunal: TCU
Processo: 016.460/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910808 (Objeto: SOLICITA INVESTIGAÇÃO REFERENTE À VENDA DE 12 USINAS TÉRMICAS DA ELETROBRÁS NA REGIÃO AMAZÔNICA, ARREMATADAS PELA ÂMBAR ENERGIA , DOS IRMÃOS JOESLEY E WESLEY BATISTA.)

Inteiro teor:
Acórdão 210/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer do expediente parlamentar apresentado à guisa de representação, uma vez não satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 016.460/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sr. Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras SA Eletrobras. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.